Tribunal: TJMT
Processo: 0008612-76.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008612-76.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANA DIAS CAVALHEIRO (VÍTIMA), LEONARDO DOS SANTOS MACEDO (APELANTE), LUIS GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 041.000.071-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ELIANA DIAS CAVALHEIRO - CPF: 875.110.531-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, § 2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE RECONHECERAM OS APELANTES – PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE SE TRATA DE MERA RECOMENDAÇÃO E QUE NO CASO CONTOU COM RATIFICAÇÃO EM JUÍZO – 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – DADOS CONSTANTES EM DOCUMENTOS LAVRADOS PELA AUTORIDADE JUDICIAL HÁBEIS À CONFIRMAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA DOS APELANTES À ÉPOCA DO FATO – 3. ALMEJADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO EQUIVOCADO COM BASE EM CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO ILÍCITO
SUB JUDICE
– 4. REQUERIDA A REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DA FRAÇÃO DE INCREMENTO DECORRENTE DAS MAJORANTES – INVIABILIDADE – FUNDAMENTOS QUE OBSERVARAM A SÚMULA N.o 443 DO STJ –
QUANTUM
DE AUMENTO ESTABELECIDO COM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ciente de que as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal refletem meras recomendações, e o conjunto fático-probatório dos autos revela a ratificação e convergência em juízo dos reconhecimentos realizados pelas vítimas, cujas narrativas se alinham à atribuição da autoria delitiva aos apelantes, não há falar em absolvição, notadamente quando a negativa apresentada pelos imputados além de não estar corroborada por outras provas, é inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas colhidas ao longo da instrução.

2.

É de se reconhecer a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, quando informações disponíveis nos autos e conferíveis em sistemas de órgãos públicos subsidiam a conclusão de que os apelantes possuíam menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato.

3.

A teor do disposto no artigo 63 do Código Penal, não se presta a caracterizar a reincidência as ações penais que, embora já sentenciadas, se refiram a fatos posteriores ao caso
sub judice
, sendo imperativo o afastamento da referida agravante.

4.

Considerando que o aumento na terceira etapa da aplicação da pena não se baseou exclusivamente no número de majorantes, mas em peculiaridades fáticas atreladas ao caso concreto, é inviável a aplicação do incremento na almejada fração mínima de um terço, impondo-se a manutenção do
quantum
de exasperação estabelecido em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LEONARDO DOS SANTOS MACEDO

LUIS GUSTAVO DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de apelação interposto conjuntamente pelos acusados
LEONARDO DOS SANTOS MACEDO
e
LUIS GUSTAVO DE SOUZA

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 0008612-76.2013.811.0037 – código 126046, na qual foram condenados pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal
(anterior à redação da Lei no 13.654/2018)
, sendo imputada a cada um a idêntica pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, deixando de ser-lhes estabelecida pena de multa.

Por intermédio das razões recursais de ID 15946479 e ID 15946480, ambos os recorrentes pretendem ser
absolvidos
, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, ante a fragilidade probatória relacionada à autoria delitiva. Subsidiariamente, almejam a
incidência da atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inc. I do CP, bem como seja
excluída a agravante da reincidência
reconhecida inidoneamente em desfavor de ambos os apelantes. Por fim, trazem o pleito de
incidência das causas de aumento da pena no mínimo legal
de 1/3 (um terço), à mingua de fundamentação que justifique o
quantum
mais gravoso estabelecido pelo d. juízo
a quo
.

Contrarrazões ministeriais ao apelo defensivo são vistas no ID 15946981 ao ID 15946983 postulando seu
parcial provimento
, tão somente a fim de ser excluída a agravante da reincidência e reconhecida a atenuante da menoridade relativa, em prol dos apelantes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 42909987, manifestou-se pelo
provimento parcial
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tem capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado conjuntamente por
LEONARDO DOS SANTOS MACEDO
e
LUIS GUSTAVO DE SOUZA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 20 de setembro de 2013, por volta das 16:00 horas, no estabelecimento comercial denominado
“Criare Móveis Planejados”
, localizado na Avenida São João, n. 593, Centro, na cidade de Primavera do Leste, os acusados
LEONARDO DOS SANTOS MACEDO
e

LUIS GUSTAVO DE SOUZA
, em comunhão de esforços, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em 05 (cinco) celulares e uma cártula de cheque do Banco do Brasil, pertencentes à vítima
Flavia Pereira Muccelin
e aos clientes que estavam no local.

Restou apurado que os acusados adentraram nas dependências do referido comércio, cada um portando uma arma de fogo e prontamente anunciaram o assalto, conduzindo a proprietária do estabelecimento e as outras cinco pessoas que lá se encontravam para a cozinha, onde permaneceram rendidos, com as mãos erguidas.

Ato contínuo, os apelantes subtraíram 05 (cinco) celulares, avaliados no montante de R$3.599,00 (três mil quinhentos e noventa e nove reais) e uma cártula de cheque do Banco do Brasil, e empreenderam fuga logo em seguida em uma motocicleta.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretensão absolutória por insuficiência de provas:

Como relatado, o primeiro estandarte dos apelantes se refere à inexistência de provas suficientes acerca da participação destes no roubo narrado na denúncia, mormente porque negaram a autoria delitiva e os reconhecimentos realizados pelas vítimas não ocorreram nos moldes estabelecidos pelo art. 226 do Código de Processo Penal, pugnando então pela
absolvição
de ambos, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Sem razão, contudo.

A prova da
existência do crime
de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de ID 15943560, termo de entrega anexado no ID 15943565 – pág. 4, auto de avaliação indireta juntado no ID 15944988, bem como pelos depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, muito embora o apelante
LEONARDO
tenha se valido da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio na fase policial (ID 15943570 - pág. 4), e em juízo, assim como o réu
LUIS GUSTAVO
, tenha negado qualquer participação no ilícito (ID 15945499 – pág. 7),
ambos

foram seguramente reconhecidos pelas vítimas desde o início das investigações.

Conquanto a i. defesa tangencie suposta violação ao
art. 226 do Código de Processo Penal, por ter havido ficta indução das testemunhas ao reconhecimento do apelante, ante a apresentação
de fotografias (selfies) do acusado
LUIS GUSTAVO
, armazenadas em um dos celulares subtraídos que foi apreendido
, não merece prosperar. E tal raciocínio tem esteio no pacífico entendimento de que as diretrizes do mencionado dispositivo legal tratam de
recomendações procedimentais, de modo que, justamente por não fixar uma obrigação, a sua eventual inobservância não enseja automática nulidade, mormente quando nenhum prejuízo é concretamente verificado.

Nesse diapasão, há precedente jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça dispondo que
“[...] ‘A inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova.’ [...] 5. Ordem denegada.”
(STJ – HC 109048/SP – Habeas Corpus 2008/0134666-0 – Relator: Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ) – Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma – julgado em 01.12.2011 – DJE DE 03.02.2012). Grifei.

E nesse aspecto, não se olvida que as declarações prestadas em juízo pelas vítimas
Flavia Aparecida Muccelin, Eliana Dias Cavalheiro
e
Anelise Luciana Neuhaus
não só ratificam a narrativa fática descrita na exordial acusatória como também asseguraram o
reconhecimento dos acusados, até então realizado por fotos na fase extrajudicial, confirmando em juízo terem sido
LEONARDO
e
LUIS GUSTAVO

os autores do ilícito.

Ao serem ouvidas pela autoridade judicial todas as vítimas
Flavia Aparecida, Eliana

e

Anelise Luciana
minudenciaram os momentos que passaram em poder dos apelantes dentro do estabelecimento comercial denominado
“Criare

Móveis Planejados
” em que trabalhavam. Relataram que os indivíduos entraram no estabelecimento de capacete com a viseira aberta e já anunciaram o assalto com arma em punho, ocasião na qual subtraíram os celulares e uma cártula de cheque, e então direcionaram os presentes até um cômodo do local, ameaçando-os para não acionarem a polícia, empreendendo fuga logo em seguida.

Afastando qualquer dúvida quanto ao reconhecimento realizado pelas ofendidas, o d. magistrado
a quo
bem elucidou as razões de seu convencimento, tanto que transcreveu trechos dos depoimentos prestados pelas vítimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deixando à evidência a coerência entre eles, notadamente no que se refere às peculiaridades que contribuíram para o reconhecimento dos ora apelantes, sendo as vítimas uníssonas em esclarecer que o fato de os autores usarem o capacete com a viseira aberta se aliou às compleições físicas dos mesmos, notadamente a estatura e a cor da pele, possibilitando o reconhecimento de ambos, (ID

15946471).

Frente a tais apontamentos, ainda que a defesa questione suposta tendência no apontamento realizado pela vítima
Flavia Aparecida Muccelin
,
uma vez que o acusado
LUIS GUSTAVO
, apesar de ser conhecido por ela, pois trabalhara no local do fatos pouco tempo antes do ocorrido, apenas foi indicado como um dos autores do ilícito após ser-lhe apresentada fotografia do réu encontrada no celular da ofendida apreendido na posse daquele, entendo que tal dinâmica exigida não se apresenta como fator que deveria, inexoravelmente, conduzir a ofendida ao pronta reconhecimento do réu, o que é plenamente compreensível dado o alto nível de estresse por ela suportado, tampouco desconstitui os apontamentos realizados pela outras vítimas que igualmente tiveram contato com ambos os réus.

Além do que, cumpre destacar que as vítimas
Eliane
e
Flávia
consignaram em suas declarações em juízo terem visto os acusados pessoalmente no interior do fórum, oportunidade na qual certificaram-se uma vez mais que foram os apelantes
LUIS GUSTAVO
e
LEONARDO
que praticaram o crime de roubo.

Destarte, deflui do acervo probatório que a genérica negativa apresentada em juízo pelo apelante
LEONARDO
e a versão do acusado
LUIS GUSTAVO
de que apenas teria adquirido um dos celulares subtraídos através de um terceiro que não sabe identificar, desconhecendo sua origem ilícita, encontram-se isoladas do acervo probatório e dissociadas da realidade dos autos, de modo que é necessário sobrelevar o reconhecimento realizado pelas vítimas, que efetivamente tiveram contato com os agentes criminosos, e das quais não se desconfia terem interesses escusos na injusta responsabilização criminal dos apelantes.

Por sinal, a jurisprudência das Cortes Superiores elucida:

“[...] ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o 83/STJ. [...] 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017). Destaquei.

Nesse contexto, fragilizada a versão dos apelantes de que não teriam participado do roubo, pois contraposta pelos fartos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas quanto à autoria delitiva imputada a eles,
não vejo como acolher o pleito absolutório,

devendo ser mantido incólume o édito condenatório
.

2.

Do pedido de reconhecimento da menoridade relativa:

Quanto aos aspectos das penas impostas, há o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o qual, sem mais delongas, merece prosperar, seguindo a linha intelectiva adotada pelos Tribunais Superiores.

Isso porque, embora não tenha sido juntada cópia específica da certidão de nascimento dos acusados, é certo que consta nos autos a qualificação destes ao serem interrogados na fase judicial, conforme termos juntados no ID 15945499, páginas 5 e 6, nos quais há indicação dos documentos pessoais dos apelantes, possibilitando a conferência e confirmação das respectivas datas de nascimento declinadas nas guias de identificação criminal (ID 15943572 e ID 15944987), dando conta de que o réu
LEONARDO
nasceu em 17/01/1995, enquanto o acusado
LUIS GUSTAVO
nasceu em 04/03/1995.

Portanto, tendo o ilícito ocorrido em 20/09/2013, deve-se concluir que ambos os recorrentes

possuíam 18 (dezoito) anos à época do fato, fazendo
jus
à atenuante da menoridade relativa, conforme disposto no art. 65, inc. I, do Código Penal, a qual fica, portanto, devidamente reconhecida em favor deles.

3.

Da exclusão da agravante da reincidência:

A i. defesa ainda pleiteia o afastamento da agravante da reincidência reconhecida equivocadamente em prejuízo dos apelantes, porquanto baseada em dados de sentenças condenatórias não transitadas em julgado, e, portanto, inaptas consoante dispõe o art. 63 do CP.

E tem razão a defesa nessa parte, pois, das folhas de antecedentes vistas nos autos no ID 15944993 inexistem registros aptos a macular a primariedade dos apelantes, constando apenas o auto de prisão em flagrante e a ação penal correlata ao fato
sub judice
, e um registro atinente a outra ação penal em andamento na qual foram denunciados em conjunto.

Conquanto o d. juízo singular tenha concluído pela reincidência dos acusados, se referindo à existência de sentença condenatória proferida naquela última ação penal mencionada de no 0007645-31.2013.8.11.0037 – até então em andamento, inclusive indicando o código dos executivos de pena dela decorrente, correspondente a cada um dos apelantes –
LEONARDO
com executivo de pena código 164384 e
LUIS GUSTAVO
com executivo de pena código 164381, é certo que o mencionado registro além de tratar de fato ocorrido em 03/10/2013, teve o r
decisum
prolatado apenas em 08/01/2014, com trânsito em julgado em 16/12/2014.

Malgrado os apelantes tenham em seu desfavor uma condenação definitiva, conclui-se que ela não é decorrente de delito anterior a este sob em análise. Sendo assim, por cuidar de fato posterior, não poderá ser utilizada para fins de reincidência, nem mesmo para exasperar a pena basilar, como maus antecedentes.

Aliás, esse tema é tão recorrente nas Cortes Superiores que foi tratado no Informativo de Jurisprudência n.o 535 do Superior Tribunal de Justiça, ficando assente que
“na dosimetria da pena, os fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizados como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu”
.

Assim, sendo equivocado o reconhecimento da referida condenação para fins de reincidência, de rigor a exclusão da citada agravante da segunda etapa da aplicação das penas impostas aos apelantes.

4.

Da readequação do aumento em razão das majorantes para o mínimo legal:

O derradeiro pleito dos apelantes almeja a redução do
quantum
de incremento operado pelo d. juízo
a quo
por ocasião da terceira etapa do cálculo dosimétrico, alegando que fora aplicada fração diversa da mínima legal, especificamente em 3/8 (três oitavos), sem fundamentação para tanto.

Como é cediço, em se tratando do delito de roubo circunstanciado, o mero número de majorantes que incidem no caso concreto, por si só, não configura fundamentação apta a justificar o aumento acima da fração mínima prevista no §2.o do art. 157 do Código Penal,
ex vi
STJ – AgRg no HC 514.167/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019.

Não é outra a exegese da
Súmula n.o 443
do eg. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação dispõe que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Todavia, no caso em apreço, infere-se da leitura do édito objurgado que a fração eleita pelo d. sentenciante não se baseou exclusivamente na quantidade de causas de aumento, como tenta incutir a defesa, mas sim em dados concretos atinentes às peculiaridades fáticas com respaldo no lastro probatório dos autos, notadamente o fato de a pluralidade de agentes ter se aliado ao emprego de arma de fogo por ambos, extrapolando a reprovabilidade inerente e ínsita ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo trivial, e que, no contexto fático dos autos, certamente acentuou o potencial vulnerante e expôs a um

risco maior a integridade física das vítimas e seguramente garantiu maior êxito à empreitada delituosa.

Deste modo, tendo a autoridade judiciária lançado mão de fundamentação idônea e atrelada às peculiaridades do caso concreto para exasperar a sanção na terceira fase da dosimetria,
ex vi
STJ HC 493.919/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019, não há falar em fixação do incremento na fração mínima, mesmo porque, como se sabe, a individualização da pena constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade judicial, e, ao fim e ao cabo, o recrudescimento perfectibilizado em 3/8 (três oitavos) em muito se aproximou àquela fração mínima prevista, revelando ter sido eleita em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DA NOVEL DOSIMETRIA

Em decorrência do acolhimento de parte dos pleitos defensivos, passo à pertinente readequação das penas impostas aos apelantes, deixando de proceder outras reformas, a exemplo da fixação da pena de multa, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Em relação ao acusado
LEONARDO
, a
pena basilar
permanece incólume no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, tal qual fixado pelo d. juízo
a quo
; na
segunda fase da dosimetria
a sanção permanece idêntica à pena-base, apesar do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do afastamento da agravante da reincidência, em atenção ao óbice constante da Súmula 231 do STJ; e, na
terceira fase
, reconhecidas as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, resta inalterado o aumento na fração de 3/8 (três oitavo), conduzindo a PENA DEFINITIVA ao
quantum
de
0
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Da mesma forma, quanto à pena a ser imposta em desfavor do apelante
LUIS GUSTAVO
, a
pena-base
é mantida no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, tal qual fixada pelo d. juízo
a quo
; na
segunda fase da dosimetria
a sanção não sofre alterações, apesar do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do afastamento da agravante da reincidência, em atenção à referida vedação de seu estabelecimento aquém do mínimo legal; e, na
terceira fase
, reconhecidas as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, resta inalterado o aumento na fração de 3/8 (três oitavo), conduzindo a PENA DEFINITIVA a
0
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Nada obstante as alterações realizadas, permanecendo as penas finais superiores a quatro anos de reclusão, de rigor a manutenção do regime inicial
semiaberto
para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2.o,
b
e § 3.o do Código Penal.

5.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto conjuntamente por
LEONARDO DOS SANTOS MACEDO
e
LUIS GUSTAVO DE SOUZA
, acatando em favor de ambos tão somente os pleitos relativos ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e à exclusão da agravante da reincidência.

Por consequência, resta imposta a cada um dos apelantes
a novel pena de
0
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020